Tribunal: TJDFT
Processo: 0743718-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID33071369) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direito de uso de unidade hoteleira e condená-la a restituir R$2.195,01 aos autores.
2. Nas razões recursais, alega que o valor pago pelos autores/recorridos perfaz a quantia de R$1.610,01, inexistindo nos autos qualquer comprovante de desembolso no valor de R$2.195,01. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar a restituição no valor de R$1.610,01.
3. Da análise da planilha de cálculos (ID33071314) apresentada pelos autores/recorridos, verifica-se que a quantia paga pelos autores/recorridos foi R$1.160,01 e que o montante de R$2.195,01 se refere ao valor atualizado monetariamente, desde a data do desembolso, de acordo com índices oficiais adotados pelo TJDFT (INPC) e de juros de mora de 1% ao mês.
4. No caso, embora a empresa ré/recorrente não tenha impugnado oportunamente o valor de R$2.195,01 deduzido na inicial, verifica-se que, na hipótese, quadro de possível enriquecimento sem causa, porquanto a sentença fixou a atualização monetária do referido valor desde a data do desembolso, isto é, sobre o valor já atualizado.
5. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrente a restituir R$1.610,01 (mil seiscentos e dez reais e um centavo) aos autores/recorridos, mantendo-se os demais termos da sentença.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.